Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001590-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEIDE LUCIA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 078.446.621-15 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR – COLISÃO DE PÁSSARO COM A TURBINA DA AERONAVE – CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser acolhida a tese força maior, se efetivamente comprovada nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de cancelamento do voo,

o que ocasionou a perda da conexão, e em consequência, um atraso de aproximadamente
8 (oito) horas
para chegada da parte recorrida ao seu destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, diante da comprovação nos autos que o cancelamento do voo decorreu por motivo de força maior, por conta da colisão de um pássaro com a turbina da aeronave, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente pelo atraso do voo, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipótese esta fática devidamente comprovada nos autos (Bird strike).

Assim é a jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CHOQUE DA AERONAVE COM AVES – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – FATO EXTERNO COMPROVADO – ALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS NO PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL – CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, norma também aplicável ao caso, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, independente da existência de culpa.
Deve ser considerado fortuito externo o cancelamento do voo em razão de fatores estritamente de segurança dos passageiros, após uma das turbinas da aeronave ter se danificado com o impacto de aves.
Comprovada a interrupção da prestação do serviço por causa fortuita externa, porém, com pronta assistência pela empresa aérea a seus passageiros, com disponibilização de reacomodação posterior em voo de terceiro, não há dano passível de ser indenizado.

(TJ-MS - APL: 08369137620168120001 MS 0836913-76.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019). Grifei.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022